Tribunal: TJSP
Processo: 2269170-07.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Inocorrência - Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente não admitido. Embargos rejeitados.